Tribunal: CARF
Processo: 16095.720378/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA/OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. MULTA QUALIFICADA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de trinta e cinco por cento, o pagamento cuja causa ou a operação não for comprovada, bem como o pagamento a beneficiário não identificado. Para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar como causa de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte.
À luz do Código Tributário Nacional, tributo não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo não é penalidade, sanção. Assim, uma vez comprovado que houve simulação, fraude ou conluio, no pagamento de algumas das hipóteses prevista no art. 61 da Lei 8.981, de 1995, a multa qualificada deve ser aplicada (art. 44, 1o, da Lei 9430, de 1996). O que atrai a incidência dessa espécie de multa é a conduta praticada pelo sujeito passivo ao efetuar o referido pagamento. Deixar de aplicá-la à hipótese vertente, ao argumento de dupla penalidade, significa considerar tributo como sanção, ou, de outro modo, negar vigência ao texto legal por considerá-lo inconstitucional, o que é vedado a este Carf.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III DO CTN.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária, ou seja, exige-se um ilícito qualificado pelo art. 135, III, do CTN.
É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Em resumo, responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN é solidária, exige um ilícito qualificado sua imputação exige os seguintes requisitos de forma cumulativa: i) identificação do responsável com poder de gestão que praticou o ilícito qualificado; ii) descrição da conduta praticada de forma a demonstrar o ilícito qualificado praticado pelo responsável; iii) nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo responsável e o resultado prejudicial ao Fisco; iv) documentação comprobatória dos atos praticados.
A articulação de contrato simulado pelos sócios administradores caracteriza infração à lei apta a atrair a responsabilidade solidária.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A simulação pode ser vista sob dois prismas: i) simulação qualificada, em que há evidente intuito de fraude; as partes ocultam fatos, escondendo-os ou inventando-os parcialmente. Trata-se de artifício com o objetivo de mostrar o irreal como verdadeiro com vistas a encobrir a existência do fato gerador de determinado tributo; Sujeita à multa qualificada.; e ii) simulação simples, em que o contribuinte cumpre com todas as regularidades formais, solicitações do Fisco, publicidade e registro dos atos societários etc., mas na essência, a operação não é oponível ao Fisco; sujeita à multa de ofício normal.
A multa majorada (100%) exige conduta caracterizada por sonegação, fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa. A Lei no 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o- C do 44 da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou conluio.
No caso, é devida a multa de ofício qualificada no percentual de 100% em razão de restar evidenciada a ocorrência de evidente intuito de fraude por parte do contribuinte, de modo a reduzir o montante do imposto devido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720378/2012-01
ACÓRDÃO
1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UREPOL POLÍMEROS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DE
TODAS
AS
ALEGAÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já
na vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas
as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA/OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. MULTA
QUALIFICADA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a
alíquota de trinta e cinco por cento, o pagamento cuja causa ou a operação
não for comprovada, bem como o pagamento a beneficiário não
identificado. Para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta
uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da
nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove de
forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da
operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem ser
lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar como
causa de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte.
À luz do Código Tributário Nacional, tributo não constitui sanção de ato
ilícito, ou seja, tributo não é penalidade, sanção. Assim, uma vez
comprovado que houve simulação, fraude ou conluio, no pagamento de
algumas das hipóteses prevista no art. 61 da Lei 8.981, de 1995, a multa
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
2
qualificada deve ser aplicada (art. 44, 1o, da Lei 9430, de 1996). O que atrai
a incidência dessa espécie de multa é a conduta praticada pelo sujeito
passivo ao efetuar o referido pagamento. Deixar de aplicá-la à hipótese
vertente, ao argumento de dupla penalidade, significa considerar tributo
como sanção, ou, de outro modo, negar vigência ao texto legal por
considerá-lo inconstitucional, o que é vedado a este Carf.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONDUTA
DO
ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III DO CTN.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa
jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de
atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que
resultaram em descumprimento de obrigação tributária, ou seja, exige-se
um ilícito qualificado pelo art. 135, III, do CTN.
É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta
praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas,
com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Em resumo, responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN é
solidária, exige um ilícito qualificado sua imputação exige os seguintes
requisitos de forma cumulativa: i) identificação do responsável com poder
de gestão que praticou o ilícito qualificado; ii) descrição da conduta
praticada de forma a demonstrar o ilícito qualificado praticado pelo
responsável; iii) nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo
responsável e o resultado prejudicial ao Fisco; iv) documentação
comprobatória dos atos praticados.
A articulação de contrato simulado pelos sócios administradores
caracteriza infração à lei apta a atrair a responsabilidade solidária.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A simulação pode ser vista sob dois prismas: i) simulação qualificada, em
que há evidente intuito de fraude; as partes ocultam fatos, escondendo-os
ou inventando-os parcialmente. Trata-se de artifício com o objetivo de
mostrar o irreal como verdadeiro com vistas a encobrir a existência do fato
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
3
gerador de determinado tributo; Sujeita à multa qualificada.; e ii)
simulação simples, em que o contribuinte cumpre com todas as
regularidades formais, solicitações do Fisco, publicidade e registro dos atos
societários etc., mas na essência, a operação não é oponível ao Fisco;
sujeita à multa de ofício normal.
A multa majorada (100%) exige conduta caracterizada por sonegação,
fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que
ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não
presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos
inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além
disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto
de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa. A Lei no
14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o- C do 44 da Lei n°
9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica
quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta
dolosa de sonegação, fraude ou conluio.
No caso, é devida a multa de ofício qualificada no percentual de 100% em
razão de restar evidenciada a ocorrência de evidente intuito de fraude por
parte do contribuinte, de modo a reduzir o montante do imposto devido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 5218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
4
RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF) referente ao ano-calendário 2009, no montante total de R$ 1.746.127,49 incluídos
principal, juros de mora e multa de ofício qualificada de 150%.
2.

Nos autos do processo no 16095.720368/2012-68 a fiscalização glosou despesas no
valor de R$1.638.000,00 correspondente a serviços de consultoria prestados por Masterpol
Tecnologia em Adesivos Ltda. à fiscalizada.
3.

Após analisar os documentos comprobatórios da fiscalizada - notas fiscais e contrato
de fornecimento de informações tecnológicas e industrialização de produtos, estabelecido entre as
partes -, a autoridade fiscal intimou e reintimou (três vezes) a fiscalizada a comprovar a efetiva
realização do serviço estabelecido no contrato, a qual se manteve-se inerte.
4.

Na sequência, apontou vários elementos - transferência gratuita de direitos,
administradores comuns, quadro funcional não especializado, operações financeiras/bancárias e
comerciais - e conclui que a Masterpol “não tem atividade operacional, não compra matéria
prima, não industrializa e não vende os produtos, [...] não tem autonomia funcional, operacional,
patrimonial, ela não é atuante. Ela só existe formalmente, não existe efetivamente”.
5.

Com efeito, por considerar o negócio jurídico uma simulação, glosou as despesas
decorrentes de serviços de consultoria prestados por Masterpol e considerou os pagamentos
efetuados sem causa definida, o que originou lançamento de IRRF nos autos deste processo.
6.

A fiscalização lavrou ainda Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome dos
administradores da empresa Urepol Polímeros, Kristian Orberg e João Moreira Rocha Netto, com
base no art. 135, III, do CTN.
7.

O processo no 16095.720368/2012-68, referente à glosa de despesa, também
distribuído a este Relator, foi julgado parcialmente procedente, conforme ementa a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2009 NULIDADE.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na
vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DESPESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. EFETIVIDADE.
COMPROVAÇÃO.
A escrituração regular para ter força probante das despesas nela registradas deve
estar lastreada em documentos hábeis e idôneos segundo a natureza dessas
despesas. Trata-se de consectário lógico no sentido de que a despesa dedutível
somente poderá ser deduzida, para fins de apuração do lucro real, se comprovado
o pagamento (liquidação da despesa) e a efetividade (realização da despesa).
Assim, é devida a glosa, quando a empresa não comprova a efetiva realização da
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
5
consultoria pela contratada, seja pela apresentação de registros mensais com
detalhamento do volume dos produtos fabricados e de pagamentos realizados,
conforme cláusulas do contrato celebrado entre as partes e acompanhados da
escrituração contábil, seja pela apresentação de documentos hábeis comprobatórios. Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:
2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À
LEI. ART. 135, III DO CTN.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – (art. 135, III,
CTN) não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição
de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a
conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática
de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que
resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a
existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado
prejudicial ao Fisco, o que ocorreu no caso em análise. A articulação de contrato
simulado pelos sócios administradores caracteriza infração à lei apta a atrair a
responsabilidade solidária.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A simulação pode ser vista sob dois prismas: i) simulação qualificada, em que há
evidente intuito de fraude; as partes ocultam fatos, escondendo-os ou
inventando-os parcialmente. Trata-se de artifício com o objetivo de mostrar o
irreal como verdadeiro com vistas a encobrir a existência do fato gerador de
determinado tributo; Sujeita à multa qualificada.; e ii) simulação simples, em que
o contribuinte cumpre com todas as regularidades formais, solicitações do Fisco,
publicidade e registro dos atos societários etc., mas na essência, a operação não é
oponível ao Fisco; sujeita à multa de ofício normal.
A multa majorada (100%) exige conduta caracterizada por sonegação, fraude ou
conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento
do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de
elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar
descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o
contraditório e a ampla defesa. A Lei no 14.689/23 positivou tal exigência no
parágrafo §1o- C do 44 da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da
multa majorada não se aplica quando não restar configurada, individualizada e
comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou conluio.
No caso é devida a multa de ofício qualificada no percentual de 100% em razão de
restar evidenciada a ocorrência de evidente intuito de fraude por parte do
contribuinte, de modo a reduzir o montante do imposto devido.
8.
Em impugnação, conforme acórdão recorrido, a recorrente alegou nulidade do
lançamento por incorreção das premissas levantadas pela fiscalização. No mérito, falta de
coerência da autuação, ausência de simulação, dedutibilidade dos custos glosados, inocorrência de
pagamento sem causa, inocorrência de fraude, bis in idem em relação ao IRRF, necessidade de
dedução dos valores recolhidos pela Masterpol. Por fim, pugnou por realização de prova pericial.
9.
Os responsáveis solidários reiteraram os argumentos do contribuinte e requereram
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
6
o afastamento da solidariedade por não atendimento aos pressupostos do artigo 135 do CTN. Veja-
se:
Preliminares
Nulidade do lançamento – Incorreção das premissas levantadas em fiscalização
Preliminarmente, o impugnante requer a nulidade do lançamento por vício material, pois
o crédito tributário teria sido constituído com base em premissas equivocadas. A menção
de motivos falsos ou inexistentes invalidaria o ato praticado.
[...]
Mérito
Ausência de simulação
Aduz o impugnante que a redução da carga tributária sequer foi considerada na parceria
comercial, a qual teve como justificativa o propósito negocial no desenvolvimento de
produtos, mediante aproveitamento de uma estrutura já formada.
Firmou-se a parceria comercial, conciliando uma estrutura física já pronta ao
conhecimento técnico e mercadológico da fabricação e comercialização de adesivos e
similares e, posteriormente, de impermeabilizantes.
Declara que a autoridade fiscal não poderia ter se desincumbido de seu ônus em
demonstrar o nexo de causalidade entre o intuito simulatório e a supressão tributária
decorrente de sua conduta.
Inocorrência de pagamento sem causa
[...]
Ocorre que, para que se possa considerar o pagamento sem causa definida, exigido pelo
§1° do artigo 61 da Lei n° 8.981/95, deve ser desconhecida a operação ou causa que deu
origem ao repasse de recursos ao respectivo sócio ou acionista.
O impugnante alega que os pagamentos tinham lastro em efetiva consultoria técnica e
mercadológica de fabricação e comercialização de adesivos, similares e
impermeabilizantes, plenamente confirmada a origem dos valores posteriormente
repassados aos sócios da MASTERPOL.
Aduz também que são legítimos os posteriores repasses feitos aos sócios da MASTERPOL,
que, à época, já havia apurado lucros acumulados em montante suficiente para o
adiantamento aos respectivos sócios, não impactando, portanto, no Lucro Líquido do
exercício.
Argumenta que a própria autoridade fiscal atribuiu causa certa aos pagamentos, mesmo
que de forma equivocada, ao glosar o custo contabilizado no valor de R$1.638.000,00,
exigindo o IRPJ e CSLL.
Admitindo-se que a operação tivesse se aperfeiçoado independentemente da participação
da MASTERPOL, os repasses feitos ao Sr. Kristian Orberg, na pior das hipóteses, deveriam
ser encarados como pagamentos feitos a título de pró-labore, sujeitos, portanto, à
incidência do IRRF pela tabela progressiva.
Inocorrência de fraude
Afirma o requerente que não se está diante de uma fraude, porque não foram utilizados
meios ilícitos ou fraudulentos e porque a instituição da parceria comercial foi firmada
antes que as receitas relativas a atividade de adesivos e impermeabilizantes fossem
auferidas.
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
7
Nesse sentido, ressalta que a aplicação da penalidade imputada à razão de 150% dos
tributos exigidos é absolutamente improcedente.
Observa que, não estando presente a configuração de fraude, não há como se cogitar a
incidência da regra constante no artigo 135 do CTN.
Bis In Idem
O interessado questiona a aplicação concomitante da glosa dos custos contabilizados, no
valor de R$1.638.000,00, à exigência do IRRF sobre os pagamentos supostamente sem
causa, em razão de um mesmo suporte fático - simulação na prestação de serviços e com
a qualificação da multa.
Alega que, ou se deveria promover a glosa do correspondente custo, ou, uma vez
respeitada a sua dedutibilidade na apuração do Lucro Real, exigir o IRRF sobre os repasses
feitos aos sócios da MASTERPOL com a causa definida (remuneração pelo trabalho
executado), mas nunca ambas as providências.
Necessidade de dedução dos valores recolhidos pela Masterpol
O contribuinte argumenta que os recolhimentos feitos pela MASTERPOL a título de IRPJ e
CSLL pelo Lucro Presumido não foram considerados na redução das diferenças
supostamente devidas.
Por fim, o impugnante protesta, caso se entenda necessário, pela produção de todos os
meios de prova admitidos no âmbito do processo administrativo fiscal federal, em especial
pela realização de prova pericial (artigo 16, inciso IV).
Impugnações de João Moreira da Rocha Neto e Kristian Orberg
[...]
As impugnações trazem as razões já apresentadas na impugnação referente à empresa
autuada, em especial quanto à inocorrência de fraude e simulação, e requerem o
afastamento da cobrança solidária, considerando-se a ausência de atendimento aos
pressupostos do artigo 135 do CTN.
Posteriormente, em 23/01/2013, foram registradas Solicitações de Juntada de
Documentos (fls.1399, 2064, 2150, 2446, 2633), cujos documentos foram anexados às fls.
881 a 1398; 1402 a 2063; 2067 a 2149; 2153 a 2445 e 2449 a 2632.
10.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente o
lançamento, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 2660):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado com observância dos requisitos legais e não se
verificando qualquer vício de ordem material, não há que se cogitar de sua nulidade.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de documentos
deverá ser feita por ocasião da impugnação precluindo o direito de fazê-lo em momento
posterior, salvo nos casos expressamente previstos no PAF.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
Indefere-se a realização de perícias quando os elementos constantes dos autos são hábeis
e suficientes para o julgamento do processo administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
CONTRATO. DESCONSIDERAÇÃO. PESSOA JURÍDICA CONTRATADA.
Fl. 5222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
8
Cabe a desconsideração da pessoa jurídica contratada, uma vez comprovado nos autos
que: a contratada para a realização de prestação de serviços de consultoria tecnológica
não possuía técnico qualificado em seus registros; as despesas do interessado eram pagas
mediante conta bancária da contratada; os recursos da contratada eram originários do
interessado e repassados aos sócios pessoas físicas.
SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Há simulação quando o contribuinte apresenta instrumento contratual sem comprovar a
sua efetiva realização, restando evidenciado que tal conduta objetivou, em verdade,
disfarçar sua real intenção de suprimir ou reduzir tributo.
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS
OU
SEM
CAUSA.
DESCONSIDERAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. RETENÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
Comprovada nos autos a ocorrência de simulação e a desconsideração da pessoa jurídica
contratada, os pagamentos a beneficiário não identificado ou sem causa comprovada são
de responsabilidade do contribuinte e será apurado o Imposto de Renda incidente
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETORES ADMINISTRATIVOS.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, aos
diretores administrativos da empresa, responsáveis pela administração e gerência, uma
vez comprovado que estes assinaram o contrato de prestação de serviço e tinham
conhecimento da movimentação financeira da empresa.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Mantém-se a multa de ofício no percentual de 150%, uma vez que restou evidenciada a
ocorrência de fraude por parte do contribuinte, de modo a reduzir o montante do imposto
devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
11.

Cientificados da decisão de primeira instância, contribuinte (28/10/2014) e
responsáveis solidários interpuseram recursos voluntários em 26/11/2014 e reiteram, em síntese,
as principais alegações de primeira instância, exceto pedido de perícia, e acrescentaram:
i) nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação e ausência de análise de todos os
pontos suscitados na impugnação, o que viola o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório;
12.

Posteriormente, em 18/04/2022, a recorrente juntou aos autos “Pedido
Saneamento do Processo” (e-fls. 5193) em que requesta o saneamento do processo ao argumento
de que com a conversão do processo físico em eletrônico (e-processo), no âmbito da Receita
Federal, houve alteração da ordem e supressão parcial de documentos com prejuízo à ampla
defesa e ao contraditório, o que é causa de nulidade.
13.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
14.
Consta dos autos ciência da decisão de primeira instância, em 28/10/2014, somente
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
9
para a recorrente (e-fls. 5064). Em relação aos responsáveis solidários não localizei avisos de
recebimento (AR’s) tampouco editais para ciência da decisão de primeira instância. Assim, ante o
protocolo dos recursos voluntários da recorrente e dos responsáveis solidários em 26/11/2014 (e-
fls. 5068, 5145, 5166), considero tempestivo tais recursos e deles conheço.
15.
Conforme relatado, os autos de infração referente a glosa de despesa com
lançamento de IRPJ, CSLL foram objeto de análise no processo no 16095.720368/2012-68. Neste
processo analisar-se-á o lançamento de IRRF. Faz-se esta ressalva em razão de a autoridade
autuante e a recorrente terem tratado de ambos os temas conjuntamente.
Preliminares
Nulidade do acórdão recorrido. Ausência de análise de todos os pontos suscitados pela
recorrente. Necessidade de saneamento do processo.
16.
A recorrente pleiteia inicialmente a “nulidade absoluta, haja vista a falta da análise
de todos os pontos suscitados pela Recorrente no processo”.
17.
Aponta que com a conversão do processo físico em eletrônico (e-processo), no
âmbito da Receita Federal, “constatou uma série de problemas que colocam em xeque a própria
legitimidade de sua tramitação, seja por implicar a alteração da sequência da documentação,
retirando o contexto do suporte documental que instruiu a impugnação, seja por suprimir parte
desses próprios documentos, em nítido prejuízo à ampla defesa e ao contraditório”. Alega ainda
que, devido aos problemas de digitalização, os documentos apresentados durante a impugnação
foram incluídos em momento posterior à impugnação (23/01/2013), o que levou a DRJ considerá-
los apresentados fora do prazo legal.
18.
Nesse sentido requesta seja determinado a “organização dos documentos juntados
no e-Processo para fins de saneamento”, bem como reitera o “pedido preliminar de decretação da
nulidade do v. acórdão proferido pela DRJ, haja vista a ausência de análise dos pontos suscitados
em sua impugnação”.
19.
Na sequência, a despeito da adoção das medidas de saneamento, a recorrente
indica “a referência dos “DOCS.” apresentados em sua impugnação em respeito às fls. do e-
Processo após os vícios de virtualização consumados no âmbito da RFB”.
20.

Em relação à alegação de a decisão recorrida não ter analisado todos os argumentos
carreados aos autos pela recorrente, a jurisprudência deste Carf, na mesma linha do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, é no sentido de que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
10
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a
ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-9,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
21.

No mesmo sentido já se pronunciou este CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA ANTERIOR.
DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão Carf
9101-004.250, de 09/07/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do
CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (Acórdão Carf 1201-003.996, de 15/09/2020, Relator Efigênio de Freitas Júnior)
22.

No caso dos autos, o julgador proferiu decisão motivada e explicitou as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do
direito à ampla defesa. Portanto, sem razão a recorrente.
23.
Quanto à necessidade de saneamento do feito, importante observar que a
recorrente apenas alega que parte da documentação apresentada fora suprimida com a
digitalização, mas não identifica tais documentos. Alegar e não provar é quase não alegar;
portanto, considero que não houve supressão de documentos, somente digitalização fora da
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
11
ordem inicial; o que analiso a seguir.
24.
Segundo a recorrente “Muito provavelmente, foi isso que motivou o equívoco
cometido pela DRJ de que teria havido a juntada posterior de documentos e, consequentemente, o
que igualmente explica o motivo pelo qual diversos elementos trazidos em impugnação foram
simplesmente desconsiderados pelo julgador administrativo de primeira instância”.
25.
Pois bem. A despeito de tal documentação, apresentada tempestivamente, ter sido
digitalizada fora da ordem original e considerada pela decisão recorrida intempestiva, não assiste
razão à recorrente, pois tais documentos foram analisados, conforme trecho a seguir, omitido pela
recorrente em sua peça recursal: “Ressalte-se que os documentos apresentados a destempo pelo
contribuinte, em 23/01/2013, serão aqui examinados, em respeito ao princípio da verdade
material”. (e-fls. 276). O exame de tais documentos constam às e-fls. 2679.
26.
Afasto a preliminar e indefiro o pedido de saneamento do feito.

Mérito
27.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os pagamentos efetuados enquadram-se na
hipótese de pagamento sem causa e/ou beneficiário não identificado, nos termos da legislação de
regência.
28.

Vejamos a legislação sobre o tema.
29.

A Lei no 8.981, de 1995, ao tratar da incidência do IR-Fonte alterou a alíquota para
35% (e não mais 33%, como na Lei no 8.383, de 1981) e contemplou outras hipóteses sujeitas à
tributação exclusiva na fonte:
Lei no 8.981, de 1995, base legal do art. 675, do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99)
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
30.

Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas hipóteses a seguir.
i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado (art. 61, caput);
31.

Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do beneficiário, ou o
Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa jurídica não recebeu o pagamento.
ii) Pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (art. 61, §1o);
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
12
32.

Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre outros)
que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito,
não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento
também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a
causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência
fiscal do contribuinte.
33.

Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres1 observa que o dever de
transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o Estado “deve revestir a sua atividade
financeira da maior clareza e abertura, tanto na legislação instituidora de impostos, taxas e
contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle de sua execução”, a
Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma transparente, que no seu relacionamento com o
Estado desapareça a opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
34.

Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma
roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é
indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e
idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem
ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar como causa de pagamento e,
com efeito, elidir o IR-Fonte.
35.

Acerca da prova contábil, o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em seu art. 9o, §1o,
dispõe que "a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais".
36.

Em relação à concomitância do IR-Fonte e IRPJ, tem-se infrações distintas. No IRPJ, a
sociedade pratica o fato gerador, tal qual no caso em análise em que ocorreu glosa de despesas.
Ela é contribuinte e responde por fato gerador próprio. No caso do IR-Fonte, essa mesma
sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como responsável pelo recolhimento do imposto
devido pelo beneficiário do pagamento2. Tanto que a base de cálculo deve ser reajustada
considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é
possível uma convivência harmônica entre ambas as infrações.
37.

Quanto ao IR-fonte não poder ser exigido cumulativamente com a multa de ofício
e/ou qualificada, o argumento ganha força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a qual se
agrava com o reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma tributação
onerosa. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de renda pessoa física vigente à

1 LOBO TORRES, Ricardo. Sigilos bancário e fiscal. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARÃES, Vasco
Branco (Coord.). Sigilos bancário e fiscal: homenagem ao jurista José Carlos Moreira Alves. Belo Horizonte: Fórum,
2011. p. 148.
2 CTN. Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
13
época da publicação da Lei no 9.8981, de 1995, prevista em seu art. art. 8o. O fato desta última
alíquota ter sido revogada posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995 e aquela permanecido no
mesmo patamar é opção legislativa.
38.

Por mais onerosa que seja a alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código
Tributário Nacional no sentido de que tributo3 não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo
não é penalidade, sanção. Assim, uma vez comprovado que houve simulação, fraude ou conluio,
no pagamento de algumas das hipóteses prevista no art. 61 da Lei 8.981, de 1995, a multa
qualificada deve ser aplicada. O que atrai a incidência dessa espécie de multa é a conduta
praticada pelo sujeito passivo ao efetuar o referido pagamento. Deixar de aplicá-la à hipótese
vertente, ao argumento de dupla penalidade, significa considerar tributo como sanção, ou, de
outro modo, negar vigência ao texto legal por considerá-lo inconstitucional, o que é vedado a este
CARF.
39.

Em ocorrendo tais hipóteses, o rendimento será considerado líquido, sendo devido
o reajustamento da base de cálculo e o IR-Fonte considera-se vencido no dia do pagamento.
40.

A recorrente alega inocorrência de simulação e insiste que os pagamentos “tinham
lastro em efetiva consultoria técnica e mercadológica de fabricação e comercialização de adesivos,
similares e impermeabilizantes, plenamente confirmada a origem dos valores posteriormente
repassados aos sócios da MASTERPOL”.
41.

Todavia, nos autos do processo no 16095.720368/2012-68 entendeu-se pela
ocorrência de simulação e indedutibilidade das despesas de prestação de serviço de consultoria,
nos seguintes termos:
Glosa de despesas
[...]
37. A despesa glosada, no ano calendário 2009, no valor de R$ 1.638.000,00,
refere-se a serviços de consultoria prestados pela empresa Masterpol Tecnologia
em Adesivos Ltda.
38. Intimada a comprovar tal despesa, a recorrente apresentou 12 notas fiscais
sequenciais, no 97 a 108, emitidas pela Masterpol nos meses de janeiro a
dezembro de 2009 e o contrato de Fornecimento de Informações Tecnológicas e
Industrialização de Produtos e Outras Avenças (e-fls. 95-108).
39. Segundo o objeto do contrato, a Masterpol deve fornecer informações
tecnológicas ("Tecnologia Contratual"), consistentes na formulação e processos
de fabricação de adesivos e similares ("Produto Contratual"), para que a Urepol
fabrique e comercialize de acordo com instruções recebidas da Masterpol, sob a
designação geral de "Produto Divisão Masterpol". Veja-se (e-fls. 108):
[...]
40. Todavia, intimada três vezes a comprovar a realização do estabelecido no
contrato, apresentar a formulação, os processos de fabricação do produto
(produto contratual), adesivos e similares, apresentar desenhos, estudos,

3 CTN. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
Fl. 5228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
14
instruções, indicar os técnicos, ou seja, os elementos que comprovassem a
efetividade do fornecimento da tecnologia, a recorrente não atendeu às
intimações.
41. Verifica-se que a comprovação da efetividade da despesa glosada guarda
intima relação com a cláusula 5 do contrato - Remuneração e Registro
Operacional - segundo a qual a recorrente deve creditar à Masterpol 80% da
margem bruta contratual (produto fabricado e comercializado deduzidos custos
de fabricação, embalagem, fretes, impostos e descontos).
42. Consta ainda do contrato que a recorrente deve fornecer mensalmente à
Masterpol registro do volume do "Produto Contratual" fabricado e vendido e
demais informações necessárias ao cálculo da remuneração (cláusula 5.3), manter
registros adequados que possibilitem a determinação dos pagamentos previstos
no contrato, bem como permitir que tais registros, ou livros, sejam examinados e
copiados pela Masterpol (cláusula 5.4).
43. A recorrente, entretanto, não apresentou tais registros seja durante a
fiscalização, mesmo sendo intimada três vezes; seja em recurso voluntário. Pelo
contrário, em vez de apresentar tais elementos probatórios, os quais
comprovariam a efetiva prestação de serviço, optou por defender a tese de
inovação de critério pela decisão recorrida, tese afastada na preliminar acima.
44. De acordo com a decisão recorrida, os documentos colacionados aos autos - e
tidos pela recorrente, de forma equivocada, como não analisados - não são hábeis
o suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços. De fato, analisando-
se tais documentos, forçoso concluir que não justificam qualquer gasto contratual
mensal com a Masterpol. A seguir os documentos:
i) Demonstrativos com estoques dos produtos e matérias primas, em
dezembro/2009 (e-fls. 1755-1763);
ii) Material de divulgação dos produtos da linha Masterpol (e-fls. 1764-1915);
Croquis de peças de fabricação (e-fls. 1931-2033);
iii) Material de divulgação de demonstrações técnicas pela Masterpol em Feira
Técnica (e-fls. 2067-2095);
iv) Material de divulgação dos produtos da Urepol (e-fls. 2402-2409);
v) Registro de Entradas da Urepol, do período de 2009 (e-fls. 2449-2486);
vi) Demonstrativo Analítico de Bens - Por conta (e-fls. 2491- 2563).
45. A recorrente discorre ainda sobre as atividades desenvolvidas pela Masterpol,
sua existência, seu valor de mercado, aponta que a autoridade fiscal não
demonstrou qual a vantagem tributária obtida pela recorrente na estrutura
utilizada, que não houve ganho tributário, enfim, aponta que o negócio realizado
fora totalmente lícito.
46. Imperioso esclarecer que a infração apurada refere-se a glosa de despesa, cuja
efetiva prestação de serviço não fora comprovada. Esse é o ponto central da
controvérsia. Não há falar-se em obrigação da autoridade fiscal em demonstrar
eventual vantagem tributária obtida ou algo do gênero. Nesse tipo de infração é
ônus da recorrente comprovar com documentação hábil e idônea a realização da
despesa, no caso, a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu na espécie.
47. Quanto ao alegado bis in idem referente ao lançamento do IRRF sobre o
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado e o lançamento de glosa
de despesa, não assiste razão à recorrente visto tratar-se de infrações tributárias
distintas.
Fl. 5229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
15
Simulação
48. Compõem o capital da empresa Urepol Polímeros as empresas Urepol
Participações e Micropol Participações (e-fls. 11). Kristian Orberg, diretor
presidente da Urepol Participações (e-fls. 47) e diretor da Masterpol (e-fls. 142),
foi indicado pela Urepol Participações para diretor executivo na Urepol Polímeros
(e-fls. 13).
49. Segundo a recorrente, Kristian Orberg, que possui consideráveis
conhecimentos do mercado de compósitos, foi quem propôs parceria à Urepol e
constituiu a Masterpol com parte dos sócios da Micropol com vistas a ingressar no
mercado de adesivos estruturais para a indústria de compósitos que, à época, não
era explorado por empresas nacionais.
50. Acerca de Kristian Orberg, a autoridade fiscal observou, a meu ver,
acertadamente (e-fls. 527):
Se ele gerencia uma empresa, no caso a fiscalizada, conforme determinação
expressa na cláusula sexta c/c cláusula 12 do contrato social, como ele vai
contratar a outra empresa, na qual ele é sócio e dirigente, onde é ele quem
vai transmitir os conhecimentos. Se ele detém os conhecimentos, não é
razoável contratar a outra empresa quando é ele mesmo que vai fornecer
os conhecimentos. Como se verifica a Masterpol não tem estrutura
funcional, para a prestação dos serviços contratados.
51. Afirma ainda a recorrente que “a efetividade da prestação da Masterpol” por
meio de Kristian Orberg, sócio fundador, e de seus colaboradores Josué Garcia
Quini, Odimir Vasquez, Mário Granado e Dener Daniel Alves, comprovam que a
“estrutura é condizente com o objeto da prestação”.
52. Todavia, a decisão recorrida apontou, conforme apurado pela fiscalização, que
a GFIP da Masterpol (e-fls. 160) não registra tais nomes. Apontou ainda que (e-fls.
2681):
às fls.272-283 constam as notas fiscais de serviços emitidas por Granado –
Comércio de Impermeabilizantes Ltda, CNPJ 08.945.160/0001-15, pela
prestação de serviços na divulgação de produtos p/ impermeabilização,
cujo responsável é Mário Granado Gonçalves Filho. Foi emitida uma nota
fiscal por mês, em numeração sequencial, no período de janeiro a
dezembro de 2009, em nome da Masterpol Tecnologia em Adesivos Ltda.
Às fls. 285-302, constam as notas fiscais de serviços emitidas por DGD
Usinagem Industrial – Dener Daniel Alves –Me, CNPJ 05.133.914/0001-44,
pela prestação de serviços de usinagem, cujo responsável é Dener Daniel
Alves. Constam notas fiscais, em numeração descontinuada, no período de
dezembro/2008 a dezembro/2009, em nome da Masterpol Tecnologia em
Adesivos Ltda.
Às fls. 303-314, constam as notas fiscais de serviços emitidas por M.O.
Comércio de Material Elétrico Ltda. Me, CNPJ 07.344.083/0001-85, pela
prestação de serviços de manutenção em máquinas e equipamentos, cujo
responsável é Odimir Vasques. Foi emitida uma nota fiscal por mês, em
numeração sequencial, no período de janeiro a dezembro de 2009, em
nome da Masterpol Tecnologia em Adesivos Ltda.
53. Verifica-se, pois, conforme conclui a decisão recorrida, que Mário Granado,
Dener Daniel Alves e Odimir Vasques não possuíam vínculo estrito com a
Fl. 5230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
16
Masterpol, uma vez que eram prestadores de serviços e não colaboradores da
Masterpol Tecnologia em Adesivos Ltda.
54. Em recurso voluntário, acerca dessa matéria, a recorrente limitou-se a
argumentar que “o mero fato de tais colaboradores não serem funcionários, mas
sim prestadores de serviço à MASTERPOL, não representa critério válido para a
desvinculação consignada no acórdão recorrido. Na pior das hipóteses, esse fato
poderia ensejar a exigência de contribuições previdenciárias, mas nunca o critério
válido para deslegitimar a existência da pessoa jurídica MASTERPOL”.
55. Ora, mas se a Masterpol não possuía unidade laboratorial para o
desenvolvimento de sua produção, como justificar os serviços acima em nome da
Masterpol? Explico.
56. Consta dos considerandos do contrato que a parceria entre as partes permitiu
conciliar os conhecimentos mercadológicos e tecnológicos da Masterpol para
formulação, fabricação e utilização de adesivos e similares, com a capacidade
ociosa dos laboratórios e instalações da Urepol.
57. Como visto acima, de acordo com o objeto do contrato, a Masterpol deveria
fornecer informações tecnológicas ("Tecnologia Contratual"), consistentes na
formulação e processos de fabricação de adesivos e similares ("Produto
Contratual"), e a Urepol deveria fabricar e comercializar o Produto Divisão
Masterpol, sob a orientação da contratada, o que se amolda à prestação de
serviço de consultoria.
58. A recorrente reafirma que a Masterpol em razão de não possuir unidade
laboratorial para o desenvolvimento de sua produção - já que se limitava a prestar
consultoria -; por outro lado, de forma diversa do previsto em contrato, sustenta
que a Masterpol “utilizaria sua estrutura física [Urepol] e poder de produção já
estruturado e, como contraprestação, ficaria com parcela do montante líquido”,
veja-se (e-fls. 2.748):
[...]
59. Tal fato revela, conforme apurado pela fiscalização que as atividades eram
exercidas pela Urepol, mas sob a alcunha de Masterpol.
60. A autoridade fiscal apurou também que Josué Garcia Quini tem vínculo com a
Urepol, como químico na Divisão de Adesivos (e-fls.157); ministrou palestras pela
Urepol; foi representante da Urepol no Instituto Brasileiro de Impermeabilização
(e-fls. 158) e apresentou tese relativa a adesivos no Congresso Brasileiro de
Engenharia e Ciência dos Materiais, de 24 a 28/11/2008, pela Urepol Polímeros
Ltda.(e-fl.159). Forçoso, concluir, na mesma linha da decisão recorrida que Josué
Garcia Quini atuava profissionalmente em ambas as empresas: Urepol
(contratante) e Masterpol (contratada), na verdade, divisão da Urepol.
61. Com efeito, assiste razão à autoridade fiscal ao afirmar que não se justifica a
recorrente contratar a Masterpol para o fornecimento de informações
tecnológicas, se já havia na empresa contratante - Urepol Polímeros, técnicos
qualificados. No caso, Josué Garcia Quini que atuava em ambas as empresas e
Kristian Orberg, conforme observado anteriormente, sócio em ambas as empresas
e conhecedor do tema (e-fls. 45 e 160).
62. Em relação ao produto fabricado sob a designação geral de “Produto Divisão
Masterpol”, conforme consta do objeto do contrato, a recorrente observa que tal
“distorção decorre da atribuição de significados jurídicos aos jargões comerciais,
Fl. 5231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
17
mais precisamente a utilização comercial da expressão "Divisão/Departamento
Masterpol”.
63. Todavia, os fatos apurados pela autoridade fiscal apontam em sentido
contrário, porquanto i) o certificado ISO 9001:2008 foi concedido à Urepol
Polímeros Ltda. - Divisão Masterpol Adesivos, pela SGS Certificadora Ltda. (e-fls.
155); ii) o endereço eletrônico da Masterpol informava tratar-se de uma divisão
da Urepol: “A MASTERPOL – Divisão de Adesivos da Urepol Polímeros Ltda.
dedica-se, desde 1999, ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de
impermeabilizantes e de adesivos especiais, tanto para construção civil como para
aplicações industriais.” (e-fls. 156).
64. A recorrente alega ainda que tinha valor de mercado e apresenta várias
propostas recebidas. Todavia, tais fatos não são capazes de elidir o apurado pela
fiscalização, principalmente quando a infração em comento refere-se a glosa de
despesas. Ademais, a Masterpol, como os fatos demonstram nessa época figurava
apenas como um CNPJ, haja vista que todas as operações ocorriam na Urepol,
mas praticada com o nome do produto e da empresa “Masterpol”.
65. A autoridade fiscal anexou aos autos ainda títulos bancários sacados em nome
da Urepol Polímeros (e-fls. 166-173) e comprovantes de despesas desta empresa
(e-fls. 174-183), mas que foram pagos no banco Bradesco, Ag. 2514-3, conta
30.094-2, de titularidade da Masterpol Tecnologia em Adesivos, cujos extratos
encontram-se à e-fls. 389-459, onde é possível identificar os valores debitados.
66. Tal fato demonstra de forma explícita que, a despeito de a Urepol e a
Masterpol possuírem CNPJ distintos na prática, atuam como se fossem uma só
empresa, o que confirma a Masterpol como divisão da Urepol.
67. Ainda sobre a ausência de autonomia funcional da Masterpol, a autoridade
fiscal demonstra que os recursos dessa empresa originaram-se exclusivamente da
Urepol, cujas transferências foram solicitadas por Kristian Orberg, conforme e-
mails de e-fls. 458-503.
68. Nessa linha, constata-se no Balancete Analítico da Masterpol Tecnologia em
Adesivos, do período de 01/2009 a 12/2009, que a Receita Operacional Líquida foi
totalmente originada dos Serviços de Consultoria, correspondentes ao valor de
R$1.638.000,00 (e-fls. 196), glosados pela fiscalização na Urepol.
69. Segundo a autoridade fiscal, a simulação da prestação de serviços de
consultoria tecnológica consistiu em transferir recursos da empresa Urepol para
os sócios, pessoas físicas, sem incidência tributária.
70. Nessa linha, verifica-se no livro Razão Analítico da Masterpol, no período de
01/01/2009 a 31/12/2009 (e-fls. 504-523), a conta Kristian Orberg e a conta Ant.
Distr. Lucros: i) Kristian Orberg, com histórico de “Entrega de Valor a Kristian
Orberg”, com registros quase diários. Registra-se, também, a conta Ant. Distr.
Lucros: Gonzalo Cassarino (sócio), com histórico de “Pagamento por meio
eletrônico”.
71. Kristin Orberg e Gonzalo Leon Cassarino Basso foram nomeados sócios
administradores da Masterpol com mandato de prazo indeterminado, conforme
registro na Jucesp em 10/02/2009 (e-fls. 128-143).
72. A meu ver, a simulação pode ser vista sob dois prismas: i) simulação
qualificada, em que há evidente intuito de fraude; as partes ocultam fatos,
escondendo-os ou inventando-os parcialmente. Trata-se de artifício com o
objetivo de mostrar o irreal como verdadeiro com vistas a encobrir a existência do
Fl. 5232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
18
fato gerador de determinado tributo; sujeita à multa qualificada; e ii) simulação
simples, em que o contribuinte cumpre com todas as regularidades formais,
solicitações do Fisco, publicidade e registro dos atos societários etc., mas na
essência, a operação não é oponível ao Fisco; sujeita à multa de ofício normal.
73. Os fatos elencados acima, a meu ver, revelam simulação qualificada, situação
em que há evidente intuito de fraudar o fisco.
42.
Segundo a autoridade fiscal, os pagamentos das despesas glosadas contratadas
com a Masterpol Tecnologia em Adesivos Ltda. ocorreram mediante transferência bancária e,
posterior repasse aos sócios e demais pessoas físicas.
43.
Com efeito, elaborou o Demonstrativo no 2, o qual segrega os pagamentos
tributados por: i) “Saídas da conta bancária Bradesco - Beneficiários Não Identificados” (e-fls.
579); ii) “Saídas da conta bancária Bradesco - Identificadas - Kristian Orberg” (e-fls. 580-581) e
“Saídas da conta bancária Itaú - Identificadas - Gonzalo Cassarino” (e-fls. 582).
44.
No Demonstrativo no 3 - “Demonstrativo da Base de Cálculo do IR Fonte” constam
todas as saídas consolidadas em ordem cronológica (e-fls. 583-585). Os extratos bancários da
Masterpol do Bradesco (e-fls. 417-482) e do banco Itaú, (e-fls. 483-485). O Demonstrativo no 1,
elenca “Saídas de Recursos - Banco Bradesco” (e-fls. 568), banco com maior movimentação.
45.

Em razão de restar demonstrado nos autos que se tratou de pagamento de despesa
simulada e ante a não apresentação de elementos probantes com força suficiente para infirmar o
apurado pela fiscalização, considero devida a cobrança do IR-Fonte.

Multa qualificada
46.

A fiscalização qualificou a multa de ofício (150%), por entender que houve fraude e
sonegação no negócio jurídico realizado, nos termos do art. 72 da Lei 9.430/64 c/c art. 44, I, §1o da
Lei 9.430/96.
47.

Segundo a recorrente, a multa deve ser afastada “porque não foram utilizados
quaisquer meios ilícitos ou fraudulentos, [...] porque a instituição da parceria comercial
questionada em fiscalização foi firmada antes de que as receitas relativas a atividade de adesivos e
impermeabilizantes fossem auferidas”.
48.

Pois bem. No tocante à multa qualificada, o art. 44 da Lei 9.430/96, e suas várias
alterações, condiciona a aplicação de multa qualificada de 150% aos casos de sonegação, fraude
ou conluio definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos que denominamos
de conduta qualificada. A Lei no 14.689/23 modificou este cenário e instituiu a multa majorada
(gênero) com duas espécies de multa qualificada de acordo com a conduta praticada:
i) conduta qualificada (sonegação, fraude ou conluio), multa de 100%;
ii) conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no prazo de dois anos,
multa de 150%. Veja-se:

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
19
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
49.

Note-se que a modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”,
do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
50.

O percentual de 150%, todavia, deverá ser aplicado somente no caso de
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
20
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Verifica-se, pois, que a lei instituiu uma nova hipótese para imputação da multa
de 150%, a reincidência qualificada. Com efeito, está sujeita ao art. 104 do CTN, primeira parte,
cujo teor estabelece que “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros [...]”, visto não se tratar de hipótese prevista no art. 106 também do CTN, que permite
aplicação retroativa.
51.

Em relação às condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, a Lei no 4502/64 as
define nos seguintes termos:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
52.

Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo do
tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável a vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio Greco4
com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma
finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a conduta descrita
no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo,
vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é indispensável que se
tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo
penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a
vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito' "
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. (Grifo
nosso)
53.

Cezar Roberto Bitencourt5, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a vontade,
elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que e o

4 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
5 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 34.
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
21
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que é a vontade, que
não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo
que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto e, deve estar presente no
momento da ação, quando ela está sendo realizada. A previsão, isto é, a consciência, deve
abranger correta e completamente todos os elementos essenciais do tipo, sejam eles
descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A vontade
pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é impossível querer
conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na nossa mente, pelo
menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a espinha dorsal da ação final,
considerando que a finalidade baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de
certos limites, as consequências de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por
conseguinte, conforme um piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)
54.

Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
55.

A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990.
56.

Como observa Leandro Paulsen6, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada (majorada), implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego de
fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime e que
tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via execução
fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do tributo e de
multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. (Grifo nosso)
57.

Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
58.

A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa excluir
ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já ocorreu,
afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características essenciais do
fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
59.

Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
60.

A jurisprudência deste Carf é firme no sentido de que a aplicação da multa
majorada, até então denominada de qualificada, exige conduta caracterizada por sonegação,

6 PAULSEN, Leandro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
Fl. 5236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
22
fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do
tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores
como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além
disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa7.
61.

Note-se que a Lei no 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o- C do art. 44
da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica quando não
restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou
conluio.
62.

Nessa linha de pensamento, a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e 34
demonstram que para qualificar a multa em 100% (até então 150%) não basta a simples omissão
de receita ou rendimentos, faz-se necessária a comprovação de uma conduta qualificada
(sonegação, fraude ou conluio); e no caso de qualificação de 150%, com o advento da Lei no
14.689/23, exige-se além da conduta qualificada a reincidência, conforme elencado acima. Veja-se:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas qual conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
63.

No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou a multa por entender que houve
dolo no negócio jurídico entabulado. Assentou que a “empresa quis rotular a operação como
planejamento tributário. Os procedimentos foram previamente engendrados para repassar
dinheiro aos sócios sem pagamento de imposto e reduzir a base tributável do IRPJ e CSSL”.
64.

O acórdão recorrido manteve a qualificação da multa ao argumento de que “que
houve uma operação articulada por meio do contrato de prestação de serviços, cuja efetividade
não foi comprovada, objetivando a redução da carga tributária do contribuinte e a entrega de
recursos aos sócios sem o pagamento do IRRF”.

65.

Como elencado no tópico anterior acerca da simulação, a meu ver os fatos apurados
pela fiscalização revelam simulação qualificada, situação em que há evidente intuito de fraude, em
razão de o negócio jurídico entabulado revelar a inexistência operacional da Masterpol, conforme
elencado pela fiscalização no seguinte trecho:

7 Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se plenamente à
constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo, irrelevante sua
nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
23
A finalidade da criação da Masterpol não foi alcançar lucro, exercer uma atividade, mas
criar uma aparência de empresa, para justificar a prestação dos serviços. A simulação da
prestação de serviços de consultoria tecnológica, foi esconder a vontade real, a vontade
oculta dos dirigentes da sociedade, transferir recursos da empresa UREPOL para pessoas
físicas, sem incidência tributária. O artifício, a simulação dos serviços prestados pela
pessoa jurídica MASTERPOL, originou as despesas na UREPOL, cujo valor deixou de ser
tributado pelo Lucro Real e foi tributado no Lucro Presumido pela MASTERPOL.
66.

Nestes termos, é devida a multa qualificada.
67.

Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao
caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, conforme elencado
acima. Assim o percentual da multa majorada deve ser reduzido para 100%.

Responsabilidade Solidária
68.

A autoridade fiscal considerou como responsáveis solidários, com base no art. 135,
III, do CTN, os administradores da Urepol Polímeros Ltda., Kristian Orberg e João Moreira da Rocha
Neto, em razão de participação direta e anuência no contrato de prestação de serviço celebrado
entre a recorrente e a Masterpol.
Pelas documentações examinadas constata-se que ambos têm poderes de gerência. As
transferências de numerário da Urepol para Masterpol, foram feitas por solicitação do Sr.
Kristian Orberg, com ciência do Sr. João Moreira Rocha Neto.
Ambos assinaram o contrato de prestação de serviços estabelecido entre a Masterpol e
Urepol. Ambos os dirigentes, tiveram a intenção de articular o negócio para benefício da
empresa Urepol e pessoas físicas (sócios). Sr. Kristin Orberg é o maior beneficiário dos
pagamentos.
69.

Os responsáveis solidários alegam, em síntese, inocorrência de fraude e simulação, e
requerem o afastamento da cobrança solidária, considerando-se a ausência de atendimento aos
pressupostos do artigo 135 do CTN.
70.

Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN estabelece que são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios,
no caso de liquidação de pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução irregular de
sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um
desdobramento de infração à lei.
71.

Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III seja de
caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta controvérsia,
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
24
entendemos tratar-se de responsabilidade solidária8, pois se o art. 128 do CTN exige lei expressa
para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual modo a exclusão da responsabilidade do
contribuinte deve estar prevista em lei. Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria
súmula 4309 do STJ, que ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária
do sócio-gerente e não responsabilidade pessoal.
72.

A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da
pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária, ou seja, exige-se um ilícito
qualificado pelo art. 135, III, do CTN.
73.

É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o
respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que
praticar alguma dessas condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo
solidário. Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art.
135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da
sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que
tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações
tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele que
esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a jurisprudência no
sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito – má gestão
ou representação por prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato
social ou estatutos – e a consequência de ter de responder pelo tributo devido pela
sociedade. (Trecho do voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno,
julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
74.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem gerência da
sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador. Precedentes. (REsp
640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJ
24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)

8 MACHADO, Hugo de Brito Machado. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 189. TORRES, Heleno
Taveira. Responsabilidade de terceiros e desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. In: ROCHA,
Valdir de Oliveira. Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. São Paulo: Dialética, v. 16, 2012. p. 125,127. ROCHA,
Alessandro Martins dos Santos. Responsabilidade tributária de administradores com base no artigo 135, inciso III, do
código tributário nacional. Revista da Receita Federal - Estudos Tributários e Aduaneiros, Brasília, 01, n. 02, jan./Jul
2015. 168-189. No mesmo sentido o Ac. CARF 9101-002.954, de 03 de julho de 2017. FREITAS JÚNIOR, Efigênio de.
Responsabilidade tributária, solidariedade e interesse comum qualificado por dolo, fraude ou simulação. In: BOSSA,
Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e atual jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina, 2020. p. 226.
9 Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente.
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
25
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela sociedade
de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em processo de
execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC. 3.708/19, ART. 2.).
(REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos meros
quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada, ausente, pois, o
prequestionamento, que é pressuposto específico de admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003, p. 178). (Grifo
nosso)
75.
Em resumo, a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN é
solidária, decorre de um ilícito qualificado e sua imputação exige os seguintes requisitos de forma
cumulativa: i) identificação do responsável com poder de gestão que praticou o ilícito qualificado;
ii) descrição da conduta praticada de forma a demonstrar o ilícito qualificado praticado pelo
responsável; iii) nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo responsável e o resultado
prejudicial ao Fisco; iv) documentação comprobatória dos atos praticados.

76.
Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada pelos
responsáveis solidários e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco.
77.

A meu ver, ambos os dirigentes articularam o negócio jurídico para benefício da
empresa Urepol e pessoas físicas (sócios) com prejuízo ao Fisco. Tendo em vista tratar-se de
operação simulada, os sócios que participaram ativamente da realização dessa operação simulada,
conforme elencado acima, praticaram infração à lei, bem como buscaram atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto - ausência de prestação de serviço de consultoria - uma roupagem diversa da
hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou
impedir o seu conhecimento. Tal conduta atrai a responsabilidade tributária do art. 135, III, do
CTN. Portanto, devem ser mantidas tais responsabilidades.

Dedução dos valores relativos ao IRPJ e CSLL recolhidos pela Masterpol
78.
A fiscalização glosou despesas de consultoria no valor de R$1.638.000,00, por
considerá-las artificias, engendradas e inexistentes, mas permitiu a dedução de “despesas
registradas na escrituração da prestadora do suposto serviço de consultoria”, no valor de
R$726.631,32, em razão de considerá-las legítimas. Trata-se de “despesas com comissões de
vendas, as despesas com telefone, publicidade, assessoria técnica, despesa com advogado,
consultoria de qualidade, serviço de motoboy, contribuições patronais, despesas de viagens,
pagamento na remessa de equipamento”. Com efeito, tributou o montante de R$911.368,68.
79.
A recorrente requer sejam deduzidos os valores de IRPJ e CSLL recolhidos pela
Masterpol.
80.

A decisão recorrida negou tal pleito por entender trata-se de empresas distintas.
81.
Tais valores foram deduzidos no processo no 16095.720368/2012-68 de glosa de
Fl. 5240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720378/2012-01
26
despesas, logo não há falar-se em dedução nestes autos.
82.
Assim, nego provimento à matéria.

Conclusão
83.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa
qualificada de 150% para 100%.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 5241
DF CARF MF
Original